Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, em substituição à prisão em flagrante. A defesa alega ausência de fundamentação da decisão, inexistência de justa causa, cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha e de perícia papiloscópica, condições pessoais favoráveis, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na instrução processual que justifique a revogação da custódia cautelar; e (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal e pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria, reforçados pelo flagrante em que o paciente tentou dispensar sacola contendo entorpecentes diversos, balança de precisão e munições, somados à reincidência e às condenações pretéritas por roubo e falsidade ideológica, inclusive estando em cumprimento de pena.
4. A gravidade concreta da conduta, a habitualidade criminosa e o risco de reiteração justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não sendo adequadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, artigo 282, §6o).
5. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido à luz da razoabilidade, inexistindo constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente, com denúncia recebida, audiência de instrução realizada e novas diligências designadas, sem desídia do juízo.
6. Não há cerceamento de defesa, pois a oitiva da testemunha foi requerida fora do prazo legal (Lei no 11.343/2006, artigo 55, §1o) e a perícia papiloscópica é inviável por ausência de preservação da cadeia de custódia. Além disso, a testemunha indicada não presenciou os fatos relacionados à apreensão do material ilícito.
7. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, devendo as alegações defensivas serem examinadas no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Teses de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na reincidência e no risco de reiteração delitiva, como forma de garantir a ordem pública.
2. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado segundo critérios de razoabilidade, não se configurando quando o processo tramita regularmente e sem desídia do juízo.
3. O indeferimento de provas requeridas intempestivamente ou manifestamente irrelevantes não caracteriza cerceamento de defesa.
4. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, reservada ao juízo de instrução e julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312, 313, I e II; Lei no 11.343/2006, art. 55, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/8/2024, DJe 16/8/2024; TJDFT, Acórdão 1672911, HC 0703598-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 1/3/2023, DJe 16/3/2023.